Tribunal: STF
Processo: Rcl 77058
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Sequoia Logística e Transportes S.A, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo 0000408-42.2024.5.13.0008.



    Em suas razões, a empresa reclamante relata que a parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista em seu desfavor e requereu o reconhecimento do vínculo empregatício. Afirma, no entanto, a inexistência de relação de emprego, tendo em vista se tratar de relação comercial por preencher todos os requisitos da Lei 11.442/2007.



    Consta da exordial o seguinte contexto fático:



    “O Processo de origem sob o nº 0020095-55.2024.5.04.0331, ajuizado em 08/02/2024, versa sobre Reclamação Trabalhista movida por Transportador Autônomo de Cargas (TAC) regido pela Lei nº 11.442, de 05 de janeiro de 2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração e revoga a lei nº 6.813, de 10 de julho de 1980. 



    O reclamante do processo trabalhista, ora parte interessada, José Antônio Valle dos Reis, alegou em sua petição inicial que foi contratado para função de motorista entregador, o que perdurou de 24/04/2023 a 29/06/2023, postulando o reconhecimento de vínculo de emprego, verbas rescisórias, FGTS, multas dos arts. 467 e 477 da CLT, danos materiais (indenização pelo valor gasto com combustível e com o aluguel de veículo), horas extras, intervalo intrajornada, danos morais pela ausência de assinatura em CTPS.



    Em sede de contestação na esfera trabalhista, a SEQUOIA LOGÍSTICA S.A, ora reclamante, afirmou que a relação entre as partes foi baseada na Lei 11.442/2007, declarada constitucional na ADC nº 48. 



    Em razão disso, postulou a decretação da incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a demanda judicial. 



    (...)



    Ademais, a SEQUOIA, juntamente com sua peça de defesa, anexou aos autos trabalhistas (documentos ora juntados), os contratos de frete com o Sr. José Antônio, bem como comprovou que este constituiu empresas próprias, cuja atividade econômica é o TRANSPORTE DE CARGAS.



    (...)



    Na sentença o MM. Juízo de Primeiro Grau não decretou a incompetência da Justiça do Trabalho, sob o argumento de que o pedido de vínculo de emprego encontra amparo no art. 114 da CF. Ademais, no mérito, julgou improcedentes os pedidos autorais, entendendo que o reclamante trabalhava com AUTONOMIA. Abaixo, destacam-se trechos do julgado:



    (...)



    Irresignado, o transportador autônomo interpôs recurso ordinário, visando a nulidade da decisão e o prosseguimento e julgamento do caso na Justiça do Trabalho. 



    A Colenda Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proveu o recurso do autor para reconhecer o vínculo de emprego e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para o julgamento das demais matérias.” (eDOC 1, pp. 2-7) 



    Diante disso, alega a incompetência da justiça trabalhista para processar e julgar a demanda, tendo em vista a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, assentada no julgamento da ADC 48.



    Requer, assim, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado e “determinar a remessa dos autos para Justiça Comum Estadual, competente para julgamento dos casos envolvendo a Lei 11.442/2007, em observância ao decidido na ADC 48.” (eDOC 1, p. 17)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de remeter o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Registro que a parte reclamante sustenta a incompetência da Justiça especializada para processar e julgar o Processo 0020095-55.2024.5.04.0331, em razão do decidido por esta Corte nos autos da ADC 48. 



    No ponto, cumpre registrar que o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020; grifo nosso)



    Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 



    Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. 



    Na espécie, verifico que José Antônio Valle dos Reis ingressou com reclamação trabalhista requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício com a empresa ora reclamada. (eDOC 5, ID: ac75f019)



    A sentença julgou improcedente a reclamatória trabalhista, no entanto rejeitou a preliminar de incompetência da justiça especializada, na forma da Lei 11.442/2007 (eDOC 11, ID: 45794d02).



    Interposto recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região deu provimento ao apelo para reconhecer o vínculo empregatício, nos termos do acórdão assim ementado:



    “Na petição inicial, o reclamante sustenta que prestou serviços à primeira reclamada, no período de 24/04/2023 a 29/06/2023, desempenhando a função de motorista entregador. Alega, contudo, que, apesar da presença dos requisitos necessários à configuração do vínculo empregatício, o contrato de trabalho não foi devidamente registrado em sua CTPS. 



    Em contestação, a reclamada nega a existência de vínculo empregatício entre as partes. Sustenta que houve prestação de serviços de maneira autônoma. 



    Admitida a prestação de serviços, fica a cargo da parte reclamada provar, por força dos artigos 818, II, da CLT e 373, II, do CPC, que esta prestação de serviços não ocorria nos moldes da relação de emprego. 



    A reclamada juntou aos autos o contrato de transportes firmado pelas partes (ID. ed21306).



    (...)



    No presente caso, verifico que o reclamante trabalhou, no período de 24/04/2023 a 29/06/2023, na função de Motorista entregador, fazendo entregas de mercadorias com o seu carro para a empresa de logística, em situação análoga ao motoboy (entregador). 



    Os documentos anexados aos autos demonstram que o reclamante possuía empresa individual, a qual foi formalmente baixada em 31/03/2022 (ID. 496fc4c - Pág. 1), ou seja, antes do período de prestação de serviços à reclamada. Além disso, verifica-se que ele constituiu nova empresa em 27/07/2023 (ID. e911857 - Pág. 6), isto é, após o término da relação com a reclamada. 



    Ademais, os elementos probatórios constantes no ID. 4d165cc - Pág. 1 e seguintes evidenciam que o reclamante recebia, em determinados dias, uma extensa lista de entregas a serem realizadas, sendo provável que não conseguisse concluí-las em um único dia, demandando, portanto, mais tempo para o cumprimento integral do serviço. 



    Conforme referido acima, a reclamada não nega a prestação de serviços pelo reclamante, sustentando, contudo, que este atuava na condição de Transportador Autônomo de Cargas, nos moldes da Lei nº 11.442/2007 e da ADC 48, em consonância com o art. 114, § 3º, da CF. Referida legislação conceitua a Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC) como a pessoa jurídica constituída sob qualquer forma legal, cuja atividade principal é o transporte rodoviário de cargas. Caso se reconhecesse a aplicação desse regime, a reclamada figuraria como ETC e o reclamante como Transportador Autônomo de Cargas (TAC).



    (...)



    Todavia, não há nos autos qualquer comprovação de que o reclamante estivesse regularmente inscrito como TAC junto à ANTT.



    Além disso, a reclamada não anexou aos autos o contrato exigido pelo art. 4º da referida legislação, que regula a prestação de serviços entre a ETC e o TAC, estabelecendo as condições do trabalho, seja na modalidade de TAC-agregado ou TAC-independente. O dispositivo normativo prevê:



    (...)



    No caso em análise, inexiste nos autos qualquer contrato formal de prestação de serviços autônomos de transporte, tampouco outros documentos que evidenciem a alegada condição do reclamante como transportador autônomo de cargas. Também não há comprovação de sua inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTR-C), conforme exige o art. 2º da Lei nº 11.442/2007. Essa ausência de comprovação fragiliza a tese defensiva de que a relação estabelecida entre as partes possuía natureza estritamente comercial. 



    Dessa forma, não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da validade da relação civil invocada pela reclamada. 



    Nesse contexto, ainda que a reclamada tenha refutado a existência de vínculo empregatício, não contestou a efetiva prestação dos serviços pelo reclamante. Assim, competia a ela o ônus de comprovar que o trabalho foi realizado sob as condições por ela alegadas, nos termos do art. 818, inciso II, da CLT e do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, mister do qual não se desvencilhou.



    Diante do exposto, concluo que não há nos autos elementos probatórios suficientes para afastar a existência do vínculo empregatício no período compreendido entre 24/04/2023 e 29/06/2023. 



    Dou provimento ao recurso ordinário do reclamante para reconhecer a existência de relação de emprego entre as partes, no período de 24.04.2023 a 29.06.2023, em razão do desempenho da função de motorista entregador e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para que sejam apreciados os pedidos da petição inicial. A hipótese é de reforma de sentença que julgou o mérito da demanda, incumbindo ao juízo de primeiro grau analisar os pedidos formulados sob a ótica do vínculo de emprego ora reconhecido, sob pena de supressão de instância.” (eDOC 15, ID: 344af602; grifo nosso)



    Assim, entendo que o Juízo reclamado afrontou a decisão desta Corte acerca da competência para julgar as relações decorrentes da contratação de motoristas autônomos de cargas, relações comerciais essas de natureza civil que devem ser analisadas pela justiça comum, a quem incumbe o exame do preenchimento dos requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, mesmo que alegada fraude à legislação trabalhista. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de ambas as turmas:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2021; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum”. (Rcl 53.091 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 29.9.2022; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. CONSTITUCIONAL. ALEGADA EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS NOS TERMOS DA LEI N. 11.442/2007: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 67.322 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.5.2024)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito, com a remessa imediata dos autos do feito para a Justiça comum. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente